Tribunal: STF
Processo: RE 87142
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
- SERVIDOR DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE VANTAGENS ATRIBUÍDAS POR LEI AO
I.N.P.S.,POR CONTA DO TESOURO NACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA  DO
TRABALHO  (RE 83.312, 09.02.1976 E RE 85.808, 30.09.1976).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.